Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (id no 13645168) interposto por M. A. T., menor impúbere representado por sua genitora K. T. B., interposto em face de decisão (id no 52656522 dos autos de origem) prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de 0712740-59.2019.8.07.0018. Acrescento que a liminar foi indeferida, nos termos do decisum de id no 13761668. Sobreveio ofício (id no 14577355) do juízo de origem, em que se extrai a informação de que houve a prolação de sentença. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo julgou (id no 14577356) improcedente a pretensão inaugural, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba, de igual forma, prejudicando o julgamento deste agravo, em face da patente perda de seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Intimem-se as partes. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de março de 2020. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;